Tribunal: TCU
Processo: 009.300/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243 todos do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.300/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Américo Leal Oliveira (XXX.619.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Ordenar à Secretaria de Administração do Tribunal de Contas da União que acompanhe o andamento do processo 1048357-13.2020.4.01.3400, e seus desdobramentos judiciais (Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000), que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal e, em caso de decisão desfavorável a José Américo Leal Oliveira, que adote as providências necessárias ao seu cumprimento, comunicando-as ao Tribunal de Contas da União; 1.7.2. Encaminhar cópia da presente deliberação ao interessado e à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur).